Tribunal: TJMT
Processo: 1052232-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052232-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALCEDO FERNANDES ALONSO - CPF: 187.547.838-87 (RECORRENTE), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), CAMILA MARIA VARGAS GUISONI - CPF: 045.707.711-57 (ADVOGADO), MURILO MAROSTICA FERNANDES - CPF: 692.325.801-44 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1052232-49.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1052232-49.2024.8.11.0001

Recorrente:

Alcedo Fernandes Alonso

Recorrida:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil
, em razão da ausência do autor na audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a justificativa apresentada pelo recorrente é suficiente para afastar os efeitos da ausência à audiência de conciliação; (ii) analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito diante da ausência da parte autora à audiência designada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência da parte autora em audiência designada nos Juizados Especiais, sem justificativa suficiente apresentada até a data do ato ou em prazo razoável, implica na extinção do processo sem resolução do mérito, conforme artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 28 do FONAJE.

4.

A apresentação de atestado médico relativo a apenas um dos advogados constituídos não configura justa causa para a ausência da parte autora, especialmente considerando a possibilidade de substituição do procurador.

5.

Precedentes das Turmas Recursais ratificam o entendimento de que a ausência injustificada da parte autora enseja a extinção do feito sem julgamento do mérito, independentemente de benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação, sem apresentação de justificativa suficiente até a data do ato ou em prazo razoável, implica na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.

2.

A apresentação de justificativa envolvendo apenas um dos advogados constituídos, sem providência para substituição, não configura justa causa para afastar os efeitos da ausência à solenidade processual.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil
, artigos 362, § 1o, e 485, IV; Lei no 9.099/95, artigos 46, 51, I, e 55; Enunciado no 28 do FONAJE.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT, N.U 1015248-92.2022.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 11/11/2024, DJE 18/11/2024.

TJMT, N.U 1010207-35.2023.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 11/11/2024, DJE 15/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1052232-49.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1052232-49.2024.8.11.0001

Recorrente:

Alcedo Fernandes Alonso

Recorrida:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Alcedo Fernandes Alonso.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de Urgência
.

Origem:
6o

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id. 258592189): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Cível.

Recurso Cível Inominado
(Id. 258592193): o autor defende que a ausência do advogado se deu em razão de saúde, conforme atestado médico em Id.

258592186 e que, devido à dor intensa, não houve aviso prévio e nem tempo para substituição do advogado.

Contrarrazões
(Id. 258592197)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1052232-49.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1052232-49.2024.8.11.0001

Recorrente:

Alcedo Fernandes Alonso

Recorrida:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência do recorrente na audiência de instrução e julgamento.

O recorrente alega que a ausência do advogado ocorreu em virtude de uma “alveolite”, conforme atestado médico juntado no Id. 258592186, e que, devido à intensa dor, não foi possível realizar aviso prévio ou providenciar a substituição.

Da análise dos autos, verifica-se que no dia 29/07/2024 houve a intimação do autor para o comparecimento à audiência de conciliação que foi designada para o dia 02/09/2024 às 16h00.

Registre-se que o autor
constituiu dois advogados (Ids. 258591199 e 258592159), porém, a apresentação de atestado em nome de apenas um deles não se revela como justa causa para a ausência na solenidade
.

Posteriormente, não fora apresentada justificativa para a ausência da parte autora à audiência, visto que o documento apresentado em Id.

258592163 se trata de um relatório médico e não de um atestado.

Em se tratando de ausência da parte autora à audiência de conciliação os efeitos da contumácia da parte promovente são devidos quando não comprovado motivo justificável que gerou a contumácia.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA. NULIDADE. ADVOGADO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CONTUMÁCIA
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 1o, § 2o, I, da Lei de Processo Eletrônico no 11.419/06: “se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”. 2-
A intimação das partes, realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1o, §2o, I, da Lei no 11.419/06 c.c. artigos 246, §1o e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisitos necessários. 3- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não sendo abarcada pelo benefício da justiça gratuita.
4- No caso de ausência da parte às solenidades dos Juizados Especiais, a respectiva justificativa deve se dar até a ocorrência do ato (art. 362, §1o do CPC), ou em prazo razoável. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.” (N.U 1015248-92.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

“RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CONTUMÁCIA
. CARÁTER DE PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação em custas processuais por ausência do autor em qualquer das audiências do processo é prevista no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, no Enunciado 28/FONAJE e no artigo 348, II, da CNGC-MT, tendo, pois, caráter de penalidade, motivo por que não é abarcada pela justiça gratuita.
2. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1010207-35.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Deve ser afastada a justificativa apresentada, em razão da possibilidade de substituição do advogado, portanto, a justificativa realizada pelo autor é insuficiente para afastar os efeitos da a ausência a solenidade processual.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicads a multa do artigo 1.026, § 2o do
Código de Processo Civil
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025